Tribunal: STF
Processo: ARE 1269728
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. STATUS SUPRALEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não é possível analisar em recurso extraordinário a compatibilidade do art. 168-A do CP com o art. 8°, alínea 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo em vista o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Precedentes .



    II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/SP) 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.